Tribunal: TJBA
Processo: 0006027-89.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0006027-89.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MILTON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, ULYSSES CALDAS PINTO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA JULGANDO A LIDE PROCEDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL E CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTAM A INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA DO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/91.
INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA
. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PLEITO DE ABATIMENTO DOS MESES COM ATIVIDADE REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 72, DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - TNU. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC. CONSIGNAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0006027-89.2010.8.05.0080
, oriundos da
Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
sendo Apelado
MILTON CO
N
CEIÇÃO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, CONSIGNANDO, DE OF
ÍCIO, QUE O INPC DEVE SER APLICADO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.